Tribunal: TJES
Processo: 5020900-15.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020900-15.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PATRICIA THOMAS
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020900-15.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: PATRICIA THOMAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. AFIRMA A PARTE AUTORA TER POSSUÍDO CONTRATO COM A EMPRESA DESDE O ANO DE 2018, PERMANECENDO NO CONTRATO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SEM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ADUZ QUE FORA COMPELIDA PELA RÉ A PAGAR MULTA NO VALOR DE R$ 1.860,79 (MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. PUGNA, NESTES TERMOS, QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTES À “MULTA FIDELIDADE”, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
ACOLHEU EM PARTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR O VALOR REFERENTE A MULTA, BEM COMO NA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA.
A SENTENÇA GUERREADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). APÓS O PRAZO DE 24 MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, NÃO SE ENCONTRA MENÇÃO OU CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. É INDEVIDA, PORTANTO, A COBRANÇA DE MULTA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE FIDELIDADE, DE MODO QUE A RESTITUIÇÃO DO REFERIDO VALOR, COMPROVADAMENTE DESEMBOLSADO PELA PARTE AUTORA, É MEDIDA ACERTADA.
NESSA LINHA DE IDEIAS, EMBORA SE RECONHEÇA QUE A MERA COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO POSSUI FORÇA PARA GERAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, NOTA-SE QUE A SITUAÇÃO SUPORTADA PELA PARTE AUTORA ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, VISTO QUE CONGREGA FATORES EXCEPCIONAIS, MORMENTE PELO DESCASO APÓS A TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO, DEVENDO SER MANTIDA NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)